Tribunal: STF
Processo: RHC 207467
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidade da decisão que apreciou a resposta à acusação, por falta de fundamentação. Eventual vício superado pela prolação da sentença. Precedente. 3. A ausência de gravação da audiência de instrução não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 4. A objeção de incompetência por prevenção de outro juízo com igual competência territorial foi deduzida apenas nas alegações finais, quando já operada a preclusão. Precedente. 5. A exceção de suspeição da juíza, por ela acatada, não gera a nulidade dos atos por ela anteriormente praticados (CPP, art. 99). Inadmissibilidade, ademais, de o réu arguir a suspeição apenas em alegações finais para obter o refazimento dos atos instrutórios, beneficiando-se de sua inércia (CPP, art. 565). 6. Agravo regimental desprovido.